Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DA APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e julgou procedente o pedido para o fim de condenar o requerido a pagar à autora a importância equivalente à correção monetária, no período de 03/03/2017 a 11/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia R$ 104.735,52 (cento e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança em que pretendeu a condenação do Ente Público ao pagamento da atualização monetária da licença prêmio, no valor de R$ 9.279,66. Informou que é servidora pública aposentada, tendo sido admitida na Secretaria de Educação do Distrito Federal em 05/09/1991, vindo a aposentar em 03/03/2017. Afirmou que, ao se aposentar, fazia jus ao recebimento de períodos de licença prêmio não gozados, nem utilizados na aposentação. Esclareceu que o pagamento da licença prêmio em pecúnia se deu de forma parcelada, de nov/2019 a out/2022, no valor de R$ 104.735,52, sem acréscimo de atualização ou correção monetária. Alegou que, por meio da Circular SEI-GDF n.o 6/2019 - SEEC/SEGEA/SUGEP, a Fazenda do Distrito Federal informou que os valores devidos de Licença dos servidores aposentados, antes do Decreto no 40.208, terão como referência de atualização o mês de out/2019. Sustentou que o termo inicial para correção do crédito referente à conversão da licença prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria, ocorrida em 03/03/2017, no valor atualizado de R$ 9.279,66.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 55384915 e 55384916). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55384918).
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que a correção monetária da conversão da licença-prêmio em pecúnia deve incidir desde a data da aposentadoria e não a partir do fim do prazo de sessenta dias previsto no § 6o do artigo 121 da LC 840/2011. Afirmou que a licença tem caráter indenizatório e natureza alimentar, sendo devida a atualização monetária a contar da data de sua aposentadoria, qual seja, 03/2017. Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para que o valor nominal da licença-prêmio indenizada seja corrigido desde a data da aposentadoria.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do termo inicial para correção monetária da licença-prêmio convertida em pecúnia.
6. No caso em exame, embora na fundamentação a magistrada sentenciante tenha destacado que o termo inicial para correção do crédito referente à conversão da licença prêmio deveria incidir a partir de 03/05/2017 - prazo final de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da aposentadoria, para o adimplemento do importe devido – até 11/2019, fixou como termo inicial para correção do valor a data da aposentadoria. Recurso conhecido, ante a contradição no julgado.
7. O termo inicial para correção do valor a ser recebido a título de licença prêmio convertida em pecúnia é a data da aposentadoria. Nesse sentido: Agravo regimental. Servidor público. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Data da aposentadoria. Agravo regimental não provido. 1.Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes. (...). STJ - AgRg no RMS: 37177 GO 2012/0036486-6, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 04/06/2013, DJe 10/06/2013.
8. Recurso conhecido e provido para sanar a contradição constante no julgado e definir a data da aposentadoria como termo inicial para a correção monetária da licença-prêmio convertida em pecúnia, tal qual constante no dispositivo da sentença.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.